Tribunal: TJDFT
Processo: 0715702-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715702-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLER TOMAZ DE SOUZA, DIEGO ESCOSTEGUY ZERO APELADO: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO, TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA, WILLER TOMAZ DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos, etc. Na petição de ID 39673502, os apelantes WILLER TOMAZ DE SOUZA e DIEGO ESCOSTEGUY ZERO manifestam o desinteresse no julgamento do mérito da apelação. Todavia, embora façam menção à desistência do recurso, requerem, ao final, a homologação de acordo firmado entre as partes, não havendo, ali, qualquer registro com relação ao apelado TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA. Intimados a esclarecerem o pedido, WILLER TOMAZ DE SOUZA manifestou-se pela homologação do acordo e da desistência do recurso (ID 39931660). De sua vez, DIEGO ESCOSTEGUY ZERO postulou a homologação da desistência (ID 40013527). Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço da apelação. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora